Tribunal: TJSP
Processo: 2052287-76.2018.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Responsabilidade da Administração
Órgão julgador: Vera Angrisani
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-30
Data de publicação: 2018-08-30

Ementa:
INDENIZAÇÃO. Danos morais e materiais. Fase de cumprimento. Expedição de RPV sem a discriminação do valor devido à parte e ao advogado. Vício que não causa qualquer prejuízo à Prefeitura, inexistindo nulidade a justificar a anulação do ofício e expedição de um novo com o mesmo valor total, destacando-se que o trânsito em julgado do título executivo ocorreu há quase uma década. Art. 5o, LXXVIII,

Ementa:
INDENIZAÇÃO. Danos morais e materiais. Fase de cumprimento. Expedição de RPV sem a discriminação do valor devido à parte e ao advogado. Vício que não causa qualquer prejuízo à Prefeitura, inexistindo nulidade a justificar a anulação do ofício e expedição de um novo com o mesmo valor total, destacando-se que o trânsito em julgado do título executivo ocorreu há quase uma década. Art. 5o, LXXVIII, da CF/88. Alegação de erros materiais na conta. Possibilidade de correção a qualquer tempo. Mácula que, contudo, não se verifica em relação ao índice de correção monetária, dado o decidido no julgamento do RE 870947/SE (Tema 810). Excesso a ser apurado pela Contadoria, que deverá ser oportunamente devolvido aos cofres públicos, liberando-se à agravada apenas o efetivamente devido. Decisão parcialmente reformada. Recurso conhecido e provido em parte, com determinação.